Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706090-58.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO LUZ KETZER APELADO: M C ENGENHARIA LTDA Decisão 1. Apelação cível interposta por João Paulo Luz Ketzer contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor de M C Engenharia Ltda, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 33136486). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para juntar a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 33136498, sob pena de deserção (ID no 37760301). 4. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 38352646). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. Constatado que foi juntado o comprovante de pagamento das custas processuais sem a respectiva guia, o apelante foi devidamente intimado para comprovar a sua regularidade, a ser demonstrada com a juntada da guia correspondente ao comprovante de pagamento de ID o 33136498, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC (IDs no 37760301). 8. A determinação, contudo, não foi cumprida (ID no 38352646), o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO